Tribunal: TJDFT
Processo: 0729735-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729735-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NICOLE BACK FONTENELE MELO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0706326-86.2021.8.07.0014 – id 102606732) que, ante a necessidade de dilação probatória quanto à natureza do procedimento (estético ou reparador), indeferiu tutela de urgência para compelir a agravada a custear e autorizar a cirurgia reparadora pós-bariátrica – mamoplastia. Defende, com fulcro nos relatórios médicos, que o procedimento cirúrgico é reparador e urgente, visto que a sobra de pele afetou diversas regiões do corpo, causando transpiração do tecido epitelial, assaduras, dermatites de repetição, desconforto, mau cheiro etc. Sustenta que o motivo da recusa não a justifica, dado o caráter exemplificativo do rol das ANS. Relata que o procedimento cirúrgico reparador do abdômen foi autorizado para o dia 05.10.21, ocasião em que a mamoplastia também deverá ser realizada, reduzindo-se, assim, angústias e infortúnios causados por eventual dupla cirurgia. 2. É tranquila a jurisprudência acerca do caráter reparador e funcional da cirurgia, inclusive a mamoplastia, necessária para restaurar e retirar o excesso de pele superveniente à bariátrica, razão pela qual é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde. Os seguintes acórdãos espelham o que vem de ser afirmado: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ALEGAÇÃO DE FINS MERAMENTE ESTÉTICOS. RECUSA NÃO ADMITIDA. MAMOPLASTIA ENTENDIDA COMO CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE GASTROPLASTIA JÁ INICIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu, apenas, a abdominoplastia no rol de procedimentos de cobertura obrigatória dos planos de saúde, para tratamento de impactos decorrentes da realização de cirurgia bariátrica. Contudo, o emagrecimento proporcionado pela cirurgia bariátrica também pode resultar na sobra de tecido epitelial em outras regiões do corpo humano, além do abdômen, tais quais, braços, coxas e mamas, situação capaz de acarretar repercussão negativa na qualidade de vida do paciente, com abalo em seu psicológico e/ou dificuldade para realização de atividades do cotidiano. Por tais razões, o entendimento majoritário do Poder Judiciário é no sentido de que o paciente também tem o direito de realizar cirurgias plásticas reparadoras, as quais não podem ser entendidas como meramente estéticas, como pretende a agravada, desde que fique comprovada a necessidade real, tendo em vista o bem-estar do operado. 2. No caso em análise a agravante demonstrou a necessidade de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor, com custeio do implante mamário de silicone com revestimento de poliuretano, tendo em vista dificuldade de higiene corporal e dermatofitoses de repetição e perda de conteúdo mamário importante. Ou seja, de manter um estilo de vida saudável e digno, com possibilidade de agravamento do seu quadro, sendo, portanto, cabível a intervenção médica solicitada. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.224.688, Des. Gilberto Pereira de Oliveira, julgado em 2019); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A cirurgia de reconstrução pós-bariátrica, com vistas à correção de lipodistrofia mamária, com a consequente reconstrução de mamas, não se reveste de caráter meramente estético, mas configura, decerto, tratamento necessário e complementar de pacientes com quadro de obesidade mórbida. 3. A urgência na realização da cirurgia reparadora pós-bariátrica pode ser aferida por meio das conclusões declinadas em relatório médico acerca do estado de saúde da paciente, que apresenta, após perda de aproximadamente 38 (trinta e oito) quilos, quadro de "lipodistrofia mamária com grande ptose, dificultando higiene pessoal, além de dermatite fungica de repetição em sulco mamário", razão pela qual, conforme consignou o seu médico assistente "necessita de correção cirúrgica com ajustes do envelope cutâneo e exérese do excedente tecidual associado à colocação de implantes de silicone". 4. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, 2a T. Cível, ac. 1.183.007, Desa. Sandra Reves, 2019); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-GASTROPLASTIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO POSSUI NATUREZA DE CIRURGIA ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. 1. A cirurgia reparadora pós-gastroplastia, para a retirada de excesso de pele, dentre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, são caracterizadas como complementares ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possuem natureza de cirurgia estética, mostrando-se indevida e abusiva sua recusa ou exclusão das respectivas despesas pelo plano de saúde contratado. 2. O rol exposto na Resolução no 387, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser considerado exemplificativo, uma vez que não esgota as inúmeras possibilidades de tratamentos de saúde, que, como se sabe, evoluem a cada dia. Tanto é assim, que o rol deve ser revisto periodicamente. 3. Agravo de instrumento provido. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.365.897, julgado em 2021); EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. (...). 2. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei no 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1o, II, da RN/ANS no 428/2017). 3. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 4. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. 5. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998. 6. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. 7. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 8. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências 9. Agravo interno não provido. (STJ, 3a T., AgInt no REsp 1.886.340, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2021). Grifei; EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia. 2. No caso em exame, o Tribunal a quo enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada (reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de cirurgia estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde. 3. "As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética. Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato" (REsp 1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 16/3/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 4a T., AgRg no AREsp 583.765, Min. Raul Araújo, 2015). Portanto acha-se configurado o fumus boni juris, cabendo acrescentar, por um lado, que a relação contratual está comprovada, tanto que parte do procedimento requisitado foi autorizado pela agravada, e, por outro, o caráter exemplificativo do rol da ANS (TJDFT, ac. 1.368.115/Desa. Soníria D’Assunção, 2021; STJ, AgInt no REsp. 1.942.557/Min. Moura Ribeiro, 2021). Quanto ao periculum in mora, atente-se para a documentação médica: “(...). Decorrente da perda ponderal, no momento, a paciente se apresenta com grande dismorfismo corporal, com mamas com grande hipotrofia, assimetria mamária, sendo mama direita maior que esquerda e ptose determinada pela grande flacidez de pele. Estas alterações com grande sobra de pele provocam acúmulo de sudorese em dobras e podem ocasionar assaduras, dermatites e até fissuras na pele podendo causar infecções. A paciente apresenta ainda abdome em avental com grande flacidez e diástase dos retos abdominais. O avental de pele provoca acúmulo sudorese e provoca dermatites e micoses. Ressalto neste laudo que o grau de flacidez apresentado foge dos parâmetros de recuperação que seriam utilizados por intermédio de atividade física especifica e localizada, por se tratar de excesso de pele decorrente da grande perda de peso. Após a análise física da paciente, informo que há necessidade de intervenção de cirurgia reparadora devido ao excesso de pele em mamas na qual apresenta hipotrofia mamária acentuada e ptose apresentando ocasionalmente dermatites e micoses pela sudorese acumulada nas dobras e nos sulcos, necessitando ressecção de pele. (...).” Grifei. O quadro clínico descrito pelo médico assistente é indicativo de risco à saúde (assadura, dermatite, fissuras, infecções, micose), com sofrimento físico e até de natureza psicológica, como, aliás, atesta o laudo da especialista: “(...) apresentou um discurso descontente com a própria imagem, com aspectos de autoestima afetada, com acentuado estado de sofrimento associado a sentimento de fracasso e de vergonha da própria imagem, impotência, insegurança e incertezas. Sente sua feminilidade ameaçada pela imagem hipotrófica e assimétrica de suas mamas, o que tem afetado, desde a capacidade de reconhecer-se integra fisicamente, bem como nos momentos de intimidade com o seu cônjuge (sic) e, por isso, tende a nutrir sentimento de culpa sobre si e tendência ao afastamento social por medo de ser julgada e condenada pela própria imagem (sic).” Acrescente-se que processos relativos à questão estão suspensos – salvo a análise da tutela de urgência -, aguardando decisão vinculante a ser proferida pelo STJ em prazo ignorado. Assim, o indeferimento da medida implica submeter a agravante a sofrimento por prazo indefinido, o que não se compadece com a tutela do direito à saúde, à qualidade de vida nem, muito menos, com a dignidade da pessoa humana. 3. Defiro a liminar para determinar à agravada que, no prazo de 48 horas, autorize e arque com os custos do procedimento cirúrgico nas mamas, especificado e requisitado pelo médico assistente (id 101487802 – autos principais). Advirto que o descumprimento poderá implicar bloqueio de verba necessária ao custeio do tratamento ou cominação de astreintes. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões e cumprimento da liminar. Intime-se por Oficial de Justiça. I. Brasília, 27.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator